Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 657413486) que, nos autos do EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, de no 0023801-14.2016.8.07.000, proposta em desfavor de ALVARO DAVID DE SOUSA SANTOS e OUTROS (agravados/executados), indeferiu o pedido para realização de nova consulta via sistema BACENJUD, no intuito de localizar numerário para a satisfação da dívida. Em suas razões recursais (ID 17592451), o agravante alega que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual que visam proteção aos credores que tem suas execuções frustradas. Esclarece que o entendimento do juízo de 1o grau foi equivocado ao entender que a realização de pedido anterior de pesquisa de ativos financeiros obsta novo pedido no mesmo sentido, sem que haja comprovação da alteração da situação financeira dos devedores. Destaca que a última consulta ao BACENJUD foi realizada em 13/06/2017, o que caracteriza um lapso de tempo substancial entre essa pesquisa e o requerimento de nova pesquisa e entende ser possível encontrar ativos financeiros. Trouxe jurisprudência aplicável à tese defendida. Ressalta que o requerimento de nova consulta não se trata de transferência de ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que seja deferido liminarmente o pleito e seja realizada nova consulta ao sistema BACENJUD, para que possam ser localizados ativos financeiros em nome dos agravados. Preparo (ID 17592457). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com razão o agravante. Esse Tribunal tem admitido a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta ou ante a evidência de ausência de bens passíveis de penhora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1199135, 07072129820198070000,jurisdicional.Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no PJe:11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Mesmo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 7/STJ.1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). Assim, considerando que nos autos de origem a última consulta foi efetuada em 13/06/2017, entendo que é razoável a realização de nova consulta, pois o lapso temporal transcorrido pode alterar a condição financeira da devedora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de recursal, para determinar a realização de consulta ao BACENJUD. Intime-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o juízo a quo. Publique-se.